Tribunal: TJDFT
Processo: 0728514-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0728514-62.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RISTER ZAGO CORREA PORTO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Intime-se o recorrente para, no prazo de 2 dias, comprovar a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos os últimos três contracheques, extratos analíticos bancários dos últimos três meses, além de declaração de IRPF, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 21 de setembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator